Tribunal: TJSP
Processo: 2065036-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas Corpus - TRÁFICO DE DROGAS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - INADMISSIBILIDADE - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão. Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo penal. Gravidade do delito. Preservação da ordem pública e da aplicação da lei penal - A significativa quantidade de entorpecente e as circunstâncias da prisão são

Ementa:
Habeas Corpus - TRÁFICO DE DROGAS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - INADMISSIBILIDADE - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão. Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo penal. Gravidade do delito. Preservação da ordem pública e da aplicação da lei penal - A significativa quantidade de entorpecente e as circunstâncias da prisão são conjunturas que demonstram a necessidade da manutenção da medida excepcional para preservação da ordem pública, visto que sugerem que o paciente está praticando a venda espúria – A soltura do acusado pode redundar no retorno dele à odiosa prática da traficância – O tráfico ilícito de entorpecente é crime gravíssimo, de elevada nocividade social, que causa grandes malefícios à saúde pública, além de desestabilizar famílias inteiras, revelando, em princípio, uma situação de particular gravidade, incompatível com a liberdade provisória - EXCESSO DE PRAZO – INEXISTENTE – Dilação existente nos autos decorre da complexidade do feito, como também da situação de excepcionalidade que enfrentamos em razão da situação de pandemia pelo Covid-19, que constitui motivo de força maior, ante o qual cedem os princípios da peremptoriedade e da continuidade dos prazos inseridos no artigo 798, do CPP -PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Inviável - Não se ignora que a pandemia do Coronavírus, é doença de fácil transmissão, difícil tratamento e com um elevado grau de mortalidade e que o crime não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça, contudo, não se cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, uma vez que não restou demonstrado, de plano, que o estado de saúde do paciente seja frágil ou que não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional – Lado outro, verifica-se nos autos que o paciente está preso ante a presença de razões de ordem pública, visto que está sendo acusado da prática de tráfico de drogas – Como sabido, interesse individual não pode se sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade do paciente vulneraria demasiadamente a população, elevando o grau de insegurança já existente - A manutenção da prisão do paciente está em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2065036-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é impetrante THIAGO
SOUZA SANTOS e Paciente FELIPE CORDEIRO BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica
Habeas Corpus no:
2065036-57.2020.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065036-57.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca:
CARAGUATATUBA
Impetrante:
THIAGO SOUZA SANTOS
Paciente:
FELIPE CORDEIRO BARBOSA
Voto no:
28387
Habeas Corpus - TRÁFICO DE DROGAS - REVOGAÇÃO DA
CUSTÓDIA PREVENTIVA - INADMISSIBILIDADE - Indícios
de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão.
Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de
Processo penal. Gravidade do delito. Preservação da ordem
pública e da aplicação da lei penal - A significativa quantidade de
entorpecente e as circunstâncias da prisão são conjunturas que
demonstram a necessidade da manutenção da medida excepcional
para preservação da ordem pública, visto que sugerem que o
paciente está praticando a venda espúria A soltura do acusado
pode redundar no retorno dele à odiosa prática da traficância O
tráfico ilícito de entorpecente é crime gravíssimo, de elevada
nocividade social, que causa grandes malefícios à saúde pública,
além de desestabilizar famílias inteiras, revelando, em princípio,
uma situação de particular gravidade, incompatível com a
liberdade provisória - EXCESSO DE PRAZO INEXISTENTE
Dilação existente nos autos decorre da complexidade do feito,
como também da situação de excepcionalidade que enfrentamos
em razão da situação de pandemia pelo Covid-19, que constitui
motivo de força maior, ante o qual cedem os princípios da
peremptoriedade e da continuidade dos prazos inseridos no artigo
798, do CPP -PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA
amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ Inviável - Não se
ignora que a pandemia do Coronavírus, é doença de fácil
transmissão, difícil tratamento e com um elevado grau de
mortalidade e que o crime não foi cometido com emprego de
violência ou grave ameaça, contudo, não se cogita, neste caso, a
concessão da benesse pleiteada, uma vez que não restou
demonstrado, de plano, que o estado de saúde do paciente seja
frágil ou que não possa receber tratamento adequado dentro do
estabelecimento prisional Lado outro, verifica-se nos autos que o
paciente está preso ante a presença de razões de ordem pública,
visto que está sendo acusado da prática de tráfico de drogas
Como sabido, interesse individual não pode se sobrepor ao da
sociedade,
ou
seja, a liberdade do paciente vulneraria
demasiadamente a população, elevando o grau de insegurança já
existente - A manutenção da prisão do paciente está em harmonia
com a presunção constitucional de inocência, nos termos do
disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal
Ordem denegada.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065036-57.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
advogado THIAGO SOUZA SANTOS, em favor do paciente FELIPE
CORDEIRO BARBOSA, com pedido de liminar, apontando como autoridade
coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Caraguatatuba/SP.
O impetrante relata que o paciente foi preso em
flagrante delito na data de 29/09/2019, a qual foi convertida em preventiva,
acusado da prática de prática de tráfico ilícito de drogas, sendo que se
encontra encarcerado até a presente data.
Informa que a decisão carece de fundamentação
idônea, sendo certo que o paciente ostenta condições favoráveis para
responder ao processo em liberdade, eis que ele é primário, alegando, ainda,
que a quantidade de droga apreendida é pequena, de modo que é
desnecessário e desproporcional que o réu seja mantido no cárcere, quando,
possivelmente, não resgatará pena em regime mais rigoroso eis que fará jus
ao redutor da pena previsto na Lei de Drogas.
Aduz a ocorrência de excesso de prazo na
formação da culpa, pois até o momento não obteve a prestação jurisdicional a
que faz jus, destacando que a autoridade coatora designou audiência de
instrução e julgamento apenas para o fim de junho (30/06/20 às 14h30), ou
seja, 09 meses após o crime.
Argumenta, também, que, diante das notícias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065036-57.2020.8.26.0000 -Voto no
4
sobre o crescimento acelerado do Coronavírus (COVID 19), o paciente
encontra-se em situação de vulnerabilidade, diante das precárias condições do
sistema penitenciário.
Pleiteia, assim, em sede de liminar, a revogação
da custódia preventiva para que o paciente possa responder ao processo em
liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura ou que seja concedida
a prisão domiciliar, podendo ser determinado, por exemplo, o
comparecimento periódico do paciente em Juízo.
Indeferida a liminar (fls. 19/22), dispensada a
apresentação de informações de praxe, a Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 32/36).
É o relatório.
O pedido de revogação da custódia preventiva
não prospera.
Há indícios de autoria e materialidade a autorizar
a manutenção da custódia.
Consta que o ora paciente, em data incerta,
porém, anterior a 29 de setembro de 2019, em local incerto, contudo, na
cidade e Comarca de Caraguatatuba/SP, juntamente com indivíduo ainda não
identificado, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, tráfico
ilícito de entorpecentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065036-57.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Consta, ainda, que no dia 29 de setembro de
2019, por volta das 20h05, na Praça Engenheiro Marino Parolari, Porto Novo,
na cidade e Comarca de Caraguatatuba/SP, FELIPE CORDEIRO
BARBOSA, agindo em concurso, com unidade de propósitos e identidade de
desígnios com indivíduo ainda não identificado, traziam consigo para fins de
tráfico, 34 (trinta e quatro) porções de Cannabis sativa L., vulgarmente
conhecida como maconha, com peso total de 62,97g (sessenta e dois gramas e
noventa e sete centigramas); 42 (quarenta e duas) porções de cocaína com
peso total de 43,28g (quarenta e três gramas e vinte e oito centigramas) e 01
(um) frasco contendo 0,5l (meio litro) de lança-perfume, sem autorização e
em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de
exibição e apreensão de fls.13/14 dos autos de origem, auto de constatação
preliminar de fls.15/16 dos autos de origem e laudo pericial de fls.43/45 dos
autos de origem.
Segundo apurado, o paciente se associou a
indivíduo ainda não identificado com a finalidade de praticar o delito de
tráfico ilícito de drogas entre as cidades de Caraguatatuba e Ilhabela/SP.
Para tanto, acordaram entre si que o réu ficaria
responsável pela guarda da droga e o indivíduo não identificado faria o
transporte de ambos para juntos realizarem a venda e arrecadação do
dinheiro.
Assim, no dia 29 de setembro de 2019, o
paciente com a finalidade de realizar o comércio ilegal de drogas, juntamente
com o indivíduo não identificado, muniram-se das drogas apreendidas, já
embaladas de forma individualizada, e se dirigiram ao bairro Porto Novo na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065036-57.2020.8.26.0000 -Voto no
6
cidade de Caraguatatuba para comercializá-las.
Ocorre que, policiais militares que realizavam
patrulhamento pelo local dos fatos, avistaram o réu, em via pública, sendo
conduzido pelo indivíduo não identificado em uma motocicleta. O condutor
da motocicleta tentou empreender fuga, motivo pelo qual realizaram breve
perseguição.
Durante a fuga, o paciente dispensou um objeto
preto ao solo e, em seguida, desequilibrou-se e caiu da motocicleta, momento
em que o condutor empreendeu fuga. Realizada a abordagem, em revista
pessoal, foi encontrada a quantia de R$120,00 (cento e vinte reais). O objeto
dispensado pelo réu tratava-se de um saco de cor preta e, em seu interior,
estavam as drogas apreendidas.
Das circunstâncias em que se deram os fatos,
notadamente a apreensão da droga, a quantidade considerável, a forma como
estavam embaladas e a ausência de petrechos para consumo, tem-se nítida
que a destinação das drogas apreendidas seria a entrega ao consumo de
terceiros.
Desse cenário emerge indícios de autoria e
materialidade a autorizar a manutenção da custódia, apensar da negativa
apresentada pelo paciente (fls.12/13)
Assim,
a
par
de
estarem
presentes
os
pressupostos autorizadores da custódia preventiva, posto haver indícios de
materialidade e autoria, a constrição se justifica para garantia da ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065036-57.2020.8.26.0000 -Voto no
7
pública e da futura e necessária aplicação da lei penal.
Por outro lado, a decisão do magistrado está
suficientemente fundamentada, pois nela o Juízo justificou a necessidade da
decretação da prisão preventiva do ora paciente (fls. 16/17)
Destarte, vale destacar que a decisão ora
guerreada apresenta-se escorreita e não autoriza a concessão do presente writ,
inclusive porque não se exige uma fundamentação exaustiva, sendo suficiente
que o decreto, ainda que de forma sucinta, analise a presença dos requisitos
legais ensejadores da prisão preventiva.
E nunca é demais lembrar que o juiz do processo
é quem melhor pode aquilatar a conveniência ou necessidade da prisão
cautelar, como autoridade mais próxima das pessoas, consoante a orientação
do STF (RTJ 64/77), cuja revogação “somente é possível em face de erro
manifesto de arbitrariedade ou de abuso, que importem em inequívoco
desconcerto legal e refluente violação às garantias individuais” (RT 490/310),
o que não se verifica no caso em comento.
Diante desse cenário em que a gravidade em
abstrato do crime alinha-se às circunstâncias concretas da infração, revelando
maior grau de periculosidade social, inexiste razão para se menosprezar o
entendimento adotado pelo magistrado a quo no sentido da necessidade de
manutenção da custódia cautelar sob os fundamentos legais declinados na
decisão hostilizada.
Fundamentação minuciosa só se requer na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065036-57.2020.8.26.0000 -Voto no
8
decisão definitiva de mérito, não a que impõe prisão preventiva ou denega
liberdade provisória. Esta se satisfaz com a indicação da necessidade da
decretação da custódia cautelar, que se infere da prova da materialidade da
infração penal grave e de indícios veementes de sua autoria.
E o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou nesse sentido: “Demonstrada a necessidade da medida cautelar
constritiva da liberdade humana, concretizada em decisão, ainda que
sucinta, onde consignadas as razões pelas quais entendeu necessária,
descabe pretender desconstituí-la com a invocação do princípio da
presunção de inocência ou pela circunstância de ser o paciente primário,
radicado no foro da culpa e com profissão definida (Revista do Superior
Tribunal de Justiça, vol. 58, p. 119).
Ora, como destacado pelo MM. Magistrado a
quo, os elementos até então coligidos nos autos apontam a materialidade e
indícios de autoria do cometimento do crime de tráfico, por parte do ora
paciente, cuja pena privativa de liberdade máxima ultrapassa 04 anos, de
modo que se revela temerária a soltura do réu neste momento e a custódia se
revela razoável e proporcional.
Note-se que a par de estarem presentes os
pressupostos autorizadores da custódia preventiva, posto haver indícios de
materialidade e autoria, a constrição se justifica para garantia da ordem
pública, instrução processual e da futura e necessária aplicação da lei penal.
O caso em exame é extremamente grave e, sem
sombra de dúvidas, a custódia se revela necessária para garantir a realização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065036-57.2020.8.26.0000 -Voto no
9
da instrução processual.
Aliás, a concessão de liberdade provisória ao
paciente contribui para fomentar o descrédito da Justiça perante a população,
que está compreensivelmente alarmada com a banalização da prática de
crimes.
Ademais, não se configura constrangimento
ilegal a custódia cautelar do paciente, também justificável pela gravidade do
delito.
Neste sentido é a lição de Mirabete:
A conveniência da medida deve ser regulada
pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa.
Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a
decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado,
antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa
repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem
pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e
segurança da atividade jurisdicional (in Código de Processo Penal
Interpretado - 6a Edição Atlas, 1999 São Paulo, página 414).
Nesse
contexto,
inexiste
razão
para
se
menosprezar o entendimento adotado pelo magistrado a quo no sentido da
necessidade de manutenção da custódia cautelar sob os fundamentos legais
declinados na decisão hostilizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065036-57.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Até porque, segundo os Tribunais Superiores:
“Não se consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação por via
de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva cujo teor contém os
fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma das
circunstâncias inscritas no art. 312 do Cód. Proc. Penal” (Ver. Tribs. Vol.
764, p. 504, Rel. Min. Vicente Leal).
Com efeito, a despeito do esforço desenvolvido
pela impetrante, o que se verifica é que a respeitável decisão atacada está
devidamente fundamentada, em consonância com o disposto no artigo 93,
inciso IX da Constituição Federal.
Além disso, as razões expostas pelo Juízo
encontram amparo na Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Não há constrangimento ilegal quando a prisão
está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
gravidade concreta do delito cometido e da periculosidade social do agente
envolvido, bem demonstradas pelas circunstâncias em que ocorreram os fatos
criminosos.” (STJ RHC 42.002-GO, 5.a T., rel. Jorge Mussi, 26.11.2013,
v.u.).
Deste modo, tendo em vista que os motivos que
ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o
presente momento, não há qualquer motivo para determinar sua cassação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065036-57.2020.8.26.0000 -Voto no
11
Ademais, a sociedade deve ser privada do
convívio de pessoa tão perigosa, de modo que, também por este motivo, a
prisão processual revela-se necessária para assegurar a ordem pública.
Some-se a isso o fato de que, solto, poderá
empreender fuga a fim de obstar eventual necessária aplicação da lei penal.

O comportamento do paciente, aliado aos outros
elementos constantes nos autos acima esposados, descortina um quadro
denotador da necessidade da custódia, no qual os argumentos invocados na
inicial são insuficientes para ensejar a revogação da medida excepcional.
Nunca é demais lembrar que, após a entrada em
vigor da Lei no 12.403/11, necessária a presença de pressupostos para
aplicação da medida extrema, os quais se encontram devidamente
preenchidos no presente caso, tais como prova da existência do crime,
indícios sérios de autoria, nos termos do art. 312 e 313 do Código de Processo
Penal.
E tal se dá porque presentes os requisitos do
artigo 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o que faz com que
a aplicação de medida cautelar diversa da prisão seja ineficaz ou inadequada,
sendo caso de decreto da prisão preventiva, mormente diante das
especificidades do caso em exame.
Saliente-se, ainda, que o fato de o paciente ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065036-57.2020.8.26.0000 -Voto no
12
primário não impede a decretação da prisão preventiva no caso em
análise, diante da presença dos supracitados requisitos determinantes.
Nesse rumo:
“A primariedade, os bons antecedentes, a
residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de per se,
não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva (HC 112.642,
Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 10.08.12).
Precedentes: HC 106.474, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber,
DJ de 30.03.12; HC 108.314, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux,
DJ de 05.10.11; HC 103.460, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux,
DJ de 30.08.11; HC 106.816, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen
Gracie, DJ de 20.06.11; HC 102.354, Segunda Turma, Relator o Ministro
Joaquim Barbosa, DJ de 24.05.11, entre outros.” (RHC 114.589-MS, 1.a T.,
rel. Luiz Fux, 24.09.2013, m.v.).
“No
tocante
à
custódia
cautelar,
é
da
jurisprudência desta Corte que a primariedade, os bons antecedentes, a
residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de per se,
não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva.” (HC 112.642-SP,
2.a T., v.u., rel. Min. Joaquim Barbosa, 26.06.2012). STJ: “Condições
pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de desconstituir a prisão
preventiva, quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua
necessidade.” (RHC 42.002-GO, 5.a T., rel. Jorge Mussi, 26.11.2013, v.u.).
“As condições pessoais favoráveis, tais como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065036-57.2020.8.26.0000 -Voto no
13
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o
condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam
presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a
decretação da medida extrema.” (HC 278.216-SP, 5.a T., rel. Laurita Vaz,
26.11.2013, v.u.).
STJ: “O Superior Tribunal de Justiça, em
orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da
segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o recorrente possuir
condições pessoais favoráveis.” (HC 272.893-SP, 5.a T., rel. Moura Ribeiro,
05.09.2013, v.u.).
STJ: “O Superior Tribunal de Justiça já firmou
compreensão no sentido de que não há incompatibilidade entre a preservação
da segregação cautelar e a eventual fixação de regime de cumprimento de
pena menos rigoroso, se os motivos autorizadores da medida extrema
permanecem hígidos.” (HC 238.522-MG, 5.a T., v.u., rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, 21.06.2012).
STJ: “O Superior Tribunal de Justiça, em
orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da
segregação cautelar (art. 312 CPP), despiciendo o paciente possuir condições
pessoais favoráveis.” (HC 242.249-MG, 5.a T., v.u., rel. Min. Adilson Vieira
Macabu, 21.06.2012).
Repita-se, diante desse cenário, as medidas
cautelares alternativas à prisão são totalmente inviáveis, dada a gravidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065036-57.2020.8.26.0000 -Voto no
14
delito, as circunstâncias do fato que são imputados ao paciente.
No mais, prognósticos em relação à pena final,
e/ou aplicação de outros benefícios, não passam de mera especulação, sendo
vedada análise desses temas nessa segunda instância pela via do writ, bem
como a utilização de tal fundamento para justificar a soltura, pois isso
acarretaria violação ao princípio constitucional do juiz natural, prejulgamento
do mérito e supressão de instância.
Por fim, não é de reconhecer-se o alegado
constrangimento decorrente de excesso de prazo.
Segundo colhe-se dos autos, o paciente foi preso
em 29/09/2019. Em 02/12/2019 foi oferecida a denúncia. Em 05/11/2019
determinada a notificação do paciente para o oferecimento de defesa
preliminar, sendo notificado em 19/11/2019. Então os autos foram
encaminhados à Defensoria Pública para apresentação de defesa preliminar.
Além disso, o período para o encerramento da
instrução criminal não é fatal e improrrogável, devendo verificar-se as
peculiaridades de cada caso, sob a ótica do critério da razoabilidade, antes de
se concluir sobre a ocorrência de demora abusiva.
Na espécie, a despeito da complexidade do caso,
não é de atribuir-se culpa pelo atraso no andamento do feito ao Juízo
processante, que tem adotado as medidas ao seu alcance para dar ao processo
uma marcha adequada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065036-57.2020.8.26.0000 -Voto no
15
E, ainda, não há um retardamento abusivo que
extrapole os limites da razoabilidade, tendo em vista as especificidades do
caso, envolvendo processo que versa sobre o crime de tráfico de drogas.
Cumpre salientar, também, que a dilação
existente nos autos também decorre da situação de excepcionalidade que
enfrentamos em razão da pandemia instalada no país pelo Covid-19, que
acarreta demora no andamento normal do feito, inclusive atraso no
encerramento da instrução, de processo de réu preso, constitui motivo de
força maior, ante o qual cedem os princípios da peremptoriedade e da
continuidade dos prazos inseridos no artigo 798, do CPP.
Assim, não há como reconhecer a existência de
excesso de prazo na formação da culpa, visto que o feito está tendo regular
processamento, sendo certo que não se constata o alegado constrangimento
ilegal.
Por fim, em consulta aos autos de origem, nota-
se que o Juízo indeferiu pedido de liberdade de provisória amparado na
situação de pandemia decorrente do Covid-19.
Bem andou o magistrado, visto que o paciente
não é idoso, bem como não há notícia de que seja soropositivo para HIV,
diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas ou
outras imunodepressoras ou suscetíveis de agravamento a partir do contágio
pelo COVID-19, ou que o estabelecimento prisional em que encontra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065036-57.2020.8.26.0000 -Voto no
16
custodiado não dispõe de equipe de saúde ou esteja sob ordem de interdição.
Sendo assim, a situação de vulnerabilidade dele
não difere da dos demais detentos em estabelecimentos prisionais, os quais
são foco de medidas específicas de prevenção.
Nas últimas semanas, para evitar o contágio dos
presos, foram suspensas as visitas, saídas temporárias, o trabalho externo de
presos do regime semiaberto, além do isolamento dos presos idosos. Claro,
portanto, que estão sendo tomadas todas as medidas possíveis para minimizar
os riscos de contágio e propagação desse novo vírus, inclusive com a
realização de busca ativa e triagem dos detentos.
Não obstante, mister se considerar que o
Judiciário está imprimindo esforços para avaliar da maneira mais rápida e
eficiente possível a situação de todos os encarcerados e que as medidas para
prevenção do contágio estão sendo tomadas em conjunto com todos os órgãos
oficiais envolvidos, assim, a situação posta nesta impetração não destoa do
cenário geral em que se encontram milhares de outros presos.
Aliás, é até prudente e responsável que, neste
momento de anormalidade, o preso se mantenha sob a custódia do Estado, o
qual deve assegurar ao detento diversos direitos constitucionais individuais e
sociais, com ênfase para os direitos à vida e saúde. Seria um contrassenso
permitir a soltura para, futuramente, com o retorno ao cárcere, criar-se o
perigo de ingresso do vírus nas unidades prisionais, expondo a iminente risco
toda a população carcerária, os próprios familiares dos presos, os agentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065036-57.2020.8.26.0000 -Voto no
17
penitenciários e outros servidores estatais que se movimentam pelo ambiente
carcerário, bem como as pessoas em geral.
Diante desse quadro, a manutenção da custódia
cautelar é legítima, necessária e proporcional e está em harmonia com a
presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto do inciso LXI,
do artigo 5o, da Constituição Federal, não havendo que se cogitar na
ocorrência de constrangimento ilegal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator